Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730778-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de interposição de agravo em recurso extraordinário (ID 45936986), com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, e agravo interno (ID 45936987), contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. A decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário fundamentou-se nas Súmulas 279 e 280 da Corte Suprema. Do agravo interno Constata-se que não merece conhecimento, haja vista a decisão denegatória não estar fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vejamos: (...) Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou pela distinção da presente demanda e o Tema 1.177 da Suprema Corte, haja vista o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral se referir apenas à competência legislativa dos Estados, não incluindo o Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. O art. 1.030, inciso I, “a” do CPC dispõe que o Presidente da Turma Recursal poderá negar seguimento ao recurso extraordinário, cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de repercussão geral, ou a RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento exarado no regime de repercussão geral e, nestas hipóteses, a decisão seria desafiada por agravo interno (art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021 do CPC). Assim, conforme verificado, a decisão (ID 45581119) que negou seguimento ao RE interposto não se enquadra nas hipóteses elencadas no inciso I, “a”, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, uma vez que em nenhum momento foi afirmado pela Presidência desta Turma Recursal que a matéria dos autos já tenha sido discutida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. A decisão denegatória do RE apontou apenas que a questão de fundo posta no apelo extraordinário é de cunho infraconstitucional e o revolvimento dos fatos e provas seria vedado nesta fase recursal. Nesse norte, em virtude da ausência de aplicação, na decisão vergastada, da sistemática de repercussão geral, não conheço do agravo interno de ID 45936987. Do agravo em recurso extraordinário Os argumentos trazidos pela parte recorrente não infirmam a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Encaminhe-se o presente recurso (ID 45936986) ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal